Tribunal: TJMT
Processo: 1017274-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017274-16.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), IVANILDO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 893.041.441-91 (VÍTIMA), LUCIANO ALVES DA SILVA - CPF: 039.677.591-80 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do CPP.
(STJ, AgRg no Agravo em REsp no 1.259.357/AM)

“Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.”
(TJMT, RSE no 143855/2017).

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 7132-11.2015.811.0064 (código 636015) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Luciano Alves da Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 23715481 e 23715482).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Luciano Alves da Silva
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (id. 23715485 e 23715486). Em suas razões requereu a despronúncia pela ausência de prova judicializada quanto ao seu envolvimento na prática delitiva, inviabilizando a aplicação do princípio do
in dubio pro societate
(id. 23715490 e 23715491).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia, asseverando que o
arcabouço probatório acostado aos autos é hábil o suficiente para que o recorrente seja pronunciado
(id. 23715493 e 23715494).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 23715495).

O ilustre Procurador de Justiça Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 27471486), adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 7132-11.2015.811.0064 (código 636015) que tramitou pela Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Luciano Alves da Silva
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 23715481 e 23715482).

O Recorrente aduz, em síntese, que
“as provas produzidas durante a fase judicial não sustentam a decisão de pronúncia proferida pelo juiz singular”
, o que seria vedado pelo artigo 155 do Código de Processo Penal. (id. 23715490 e 23715490).

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base em provas orais colhidas na fase investigativa e judicial.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

Narra a denúncia que em 24 de agosto de 2015, por volta das 14h30min, na residência da vítima, localizada na Rua 05, Quadra 03, Casa 02, Residencial Farias, Rondonópolis/MT, o recorrente, com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, através de disparo de arma de fogo (não apreendida), matou
Ivanildo Ribeiro da Cruz
, conforme laudo de necropsia e mapa topográfico.

Consta, ainda, dos autos que a vítima mantinha um relacionamento com a genitora do recorrente, sendo que este não o aceitava, chegando a discutir inúmeras vezes com a vítima. No dia dos fatos, o acusado se deslocou até a residência de sua genitora, portando arma de fogo e com o intuito de ceifar a vida de Ivanildo, contudo não o localizou naquele momento, tendo então procurado a vítima pelos bares do bairro, não logrando êxito. Em seguida, quando regressou à residência de sua genitora, constatou que a vítima estava na sala, ocasião em que, sorrateiramente se aproximou da porta da habitação e, sem qualquer anúncio ou discussão prévia, efetuou diversos disparos contra Ivanildo, que não teve qualquer chance de reação defensiva.

A materialidade delitiva é demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudo de necropsia e mapa topográfico para localização das lesões.

No tocante a autoria delitiva, é verdade que o recorrente na fase judicial permaneceu em silêncio durante seu interrogatório, entretanto, na fase policial confessou a prática delitiva, vejamos:

“No dia dos fatos fora na residência da sua genitora para pegar alguns documentos e, ao chegar no local, percebeu que a trinca da porta de entrada da casa estava quebrada. Diante de tal fato, questionou sua mãe sobre o que teria acontecido, entretanto, ela não lhe deu maiores informações. Percebeu, portanto, que ocorrera uma briga entre a sua genitora e a vítima (lvanildo). No interior da casa, bebeu um copo de água e, em seguida, pegou seu revólver de calibre 32 e saiu na caçada da vítima. Deslocou-se até um bar próximo da residência, ocasião em que localizou a vítima em seu interior, sendo que, ela caminhava “meio cambaleando”, todavia, no momento em que fez o contorno e retomou para o local, a vítima não estava mais ali. Ato contínuo, deslocou-se até outro bar, entretanto, não encontrou a vítima.
Por fim, dirigiu-se até a residência da vítima, ocasião em que avistou a vítima em pé na sala vestindo uma camisa. Neste instante, aproximou-se da porta que já estava aberta e efetuou 06 (seis) disparos de arma de fogo. Não conversou com a vítima. Somente chegou, atirou e foi embora.
A vítima ainda tentou se
defender empurrando a geladeira, todavia, não conseguiu pois estava embriagada
. Durante a fuga jogou a arma no Rio Arareau. Matou a vítima pois não aguentava mais vê-la batendo em sua genitora. A relação entre a vítima e sua genitora era conturbada. Já presenciou a sua mãe ser agredida pela vítima. Comprou a arma em junho, pagando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)...”

A informante
Carmelita Santos da Cruz
, irmã da vítima, em juízo esclareceu que a vítima morava sozinho no local onde aconteceram os fatos. Ele possuía um relacionamento com a genitora do recorrente. Ainda,
sabia que havia um conflito entre a vítima e o acusado, tendo ficado sabendo que o crime ocorreu em razão da discussão entre a vítima e o recorrente
. Dois anos antes do fato, a vítima teve uma discussão com o acusado, ocasião em que ocorreu um incêndio, sendo que as suspeitas recaiam ao acusado. Afirmou, ainda, que a vítima buscava sair do relacionamento com a dona Maria (genitora do réu) e ficar com a dona Ana. A vítima não ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, pois estava esperando o ônibus da empresa para ir trabalhar. Ele ingeriu bebida alcoólica um dia antes. A vítima tinha ido almoçar na casa de sua mãe, sendo que ela comentou que ele não tinha ingerido bebida alcoólica (mídia digital).

A testemunha
Ismael Santos da Cruz
, em sede judicial nada acrescentar sobre as circunstâncias fáticas do homicídio (mídia digital).

A testemunha
Marcia Santos da Gloria
, em juízo relatou que é vizinha do acusado. Após o almoço escutou alguns barulhos, mas acreditou ser bombinhas. Ao sair da residência, se deparou com a vítima no solo e outras pessoas próximas. Não se recorda se ouviu alguma vizinha gritando alguma coisa. A vítima estava agonizando. Terceiros já haviam acionado o SAMU.
Não sabe quem efetuou os disparos. O relacionamento de Ivanildo e Maria era muito conturbado, brigavam por diversas vezes.
Os fatos aconteceram na casa da vítima (mídia digital).

A informante
Maria das Graças Barroso da Cruz
, genitora do acusado, em juízo afirmou que se relacionou com a vítima por aproximadamente 02 (dois) anos. O relacionamento era conturbado, com muitas brigas. Já denunciou as agressões. A vítima já tinha sido presa, mas a genitora dela solicitou que retirasse a queixa. A casa da vítima era próxima a sua residência. Não viu o ocorrido. Somente ouviu alguns barulhos, acreditou se tratar de bombinhas. Visualizou pessoas correndo na rua e os seguiu, até chegar no local do crime e visualizou a vítima no chão. Afirma que Ivanildo não conseguia falar, consequentemente não disse quem foi. Não sabia quem seria o autor do delito.
Atualmente sabe que foi o recorrente (seu filho) foi o autor do homicídio
. A vítima tinha acabado de sair de sua residência. Não ocorreu nenhuma discussão. A vítima foi até a sua casa e convidou-a para ir para até a sua residência. A vítima convidou-a para ir a fazenda, todavia, recusou o convite. A vítima tinha ingerido bebida alcoólica, em um bar próximo a residência. No dia dos fatos a vítima não estava trabalhando.
A vítima chegou a quebrar a maçaneta/trinca de sua residência, pois puxou com força, que o acusado questionou sobre a maçaneta/trinca e
, quando descobriu que foi a vítima quem estragou, saiu da residência
(mídia digital).

Com efeito, não se trata apenas de prova produzida na fase policial, pois há indícios de autoria no próprio interrogatória da informante Maria das Graças Barroso da Cruz, genitora do recorrente, eis que está em consonância com o asseverado pelo acusado na fase policial.

Ainda, segundo o laudo pericial, a vítima tombou a geladeira para tentar se proteger dos disparos de arma de fogo.

Assim, n
ão obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima. Desses elementos, em especial, é o depoimento da informante Maria das Graças Barroso da Cruz, além do fato do mesmo ter confessado a prática delitiva na fase policial.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas que não se revelam manifestamente improcedentes.

A propósito, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(RSE 58679/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Luciano Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020